Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025603-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (AGRAVANTE), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGA DECISÃO ANTERIOR, QUE AUTORIZAVA COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE DEMANDAS – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – SOBREVEIO LIMINAR E JULGAMENTO DE MÉRITO DE AÇÃO RESCISÓRIA DESCONSTITUINDO O JULGADO QUE ENSEJAVA A COMPENSAÇÃO – OFENSA À REGRA PROCESSUAL QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – ARGUMENTO MERAMENTE DILATÓRIO – DECISÃO SUBSTANCIALMENTE ESCORREITA – PREVALENTE RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Analisando o teor da ação rescisória número 1013726-80.2019.8.11.0000, cujo acesso ao processo é público, observa-se que em 27/04/2023 foi proferida decisão liminar
“para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença (autos n. 1002778-41.2019.8.11.0045)”
, sobrevindo posteriormente em 11/04/2024 acórdão unânime que julgou
“procedente a Ação Rescisória por violação à coisa julgada”
, determinando que
“em juízo rescisório, fica desconstituída a sentença rescindenda”
. Portanto, escorreita a decisão recorrida sob o ponto de vista substancial, isso porque, de fato, com a liminar vigente e a desconstituição do julgado da demanda número 1002778-41.2019.8.11.0045, não há se falar em compensação, valendo aqui destacar que também foram rejeitados os aclaratórios opostos contra o v. acórdão.

Irrelevante o fato de ainda pender o trânsito em julgado do acórdão, isso porque ainda vigente a liminar deferida na seara da demanda rescisória e confirmada no mérito, não havendo decisão alguma acerca da admissão do recurso especial interposto com deferimento de efeito suspensivo. Também em nada interfere o fato de o juízo
a quo
ter considerado o teor do acórdão da demanda rescisória não juntado ao feito, isso porque há expressa menção a referida demanda nos autos e o acesso ao processo é público, tratando-se de fato novo que claramente interfere na conclusão jurídica adotada na decisão anterior que determinava a compensação.

Não há que se falar em ofensa à regra processual que veda a prolação de decisão surpresa, já que nenhuma norma é absoluta e intransponível, sendo que, ainda que houvesse manifestação prévia da parte recorrente, o argumento de nulidade a tal título teria caráter meramente dilatório, em contraposição à premissa constitucional da razoável duração do processo, a qual prevalece
in casu
, mormente em razão da correção da decisão recorrida conforme exposto acima.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025603-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA e MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA

AGRAVADA:

MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA e BENEDITO BRISOLA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA
e
MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Juiz de Direito
Jean Paulo Leão Rufino
, nos autos do Cumprimento de Sentença processo número 0000066-62.2000.8.11.0045, o qual proferiu decisão que acolheu embargos de declaração e chamou o feito à ordem, reformando decisão anterior proferida em 23/05/2022.

Nas razões do recurso Id. 238456673, aduzem a incorreção da decisão recorrida, alegando, em suma, que há ofensa à vedação de decisão surpresa, porque
“o juízo a quo não intimou os Agravantes antes de prolatar a referida decisão, ou seja, não houve oportunidade da parte Agravante em se manifestar em relação à essa decisão, logo, a decisão resta por configurado como “decisão surpresa”, consequentemente, violando o teor do art. 10, do CPC, ensejando, a nulidade da decisão ora agravada”
, além de que
“o Nobre Magistrado chama o feito à ordem, sem pedido e, baseado em um Acórdão que não consta dos autos, não consta nem mesmo informação do julgamento da referida Ação Rescisória n. 1013726-80.2019.11.0000, vez que por óbvio não fora carreada aos autos, posto está pendente de julgamento de recurso, sendo neste momento, um Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo que ainda não fora apreciado”
(sic).

Pontua que
“não consta dos autos o referido Acórdão publicado no dia 16/04/2024, sendo que a única citação da Ação Rescisória n. 1013726-80.2019.11.0000, está acostada na Petição de ID. 117825589, datado de 15 de maio de 2023, para a qual, a parte agravante também não fora intimada a se manifestar, o que por si só causaria a nulidade da decisão”
, sendo que
“o Nobre Magistrado chama o feito à ordem, sem pedido e, baseado em um Acórdão que não consta dos autos, não consta nem mesmo informação do julgamento da referida Ação Rescisória n. 1013726-80.2019.11.0000, vez que por óbvio não fora carreada aos autos, posto está pendente de julgamento de recurso, sendo neste momento, um Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo que ainda não fora apreciado”
(sic).

Pondera que
“além da nulidade da R. Decisão agravada, o Juízo de piso profere Decisão para anular Decisão de compensação de crédito decorrente de Cumprimento de Sentença já transitado em Julgado, conforme se faz prova com os documentos ora acostados, baseando-se base em decisão de Ação Rescisória sem trânsito em julgado, sendo pertinente neste ato”
(sic).

A parte recorrente pede
“o conhecimento e o provimento do presente recurso para o fim de LIMINARMENTE se acolher pela CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que SEJA ANULADA A R. DECISÃO ORA AGRAVADA, POR CONSTITUIR DECISÃO SURPRESA, portanto, decisão surpresa nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, consequentemente, sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de ofensa grave aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 239700653.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 20/09/2024, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal,
nos termos da decisão Id. 240428663.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 246895158, aduzindo a correção da decisão recorrida, porque, em suma,
“o Douto Juízo de “a quo”, corretamente, afastou a compensação de valores creditícios dos autos de origem deste agravo, pois a r. sentença do processo de nº 1002778-41.2019.8.11.0045, visto que foi desconstituída por força da decisão proferida na ação rescisória n.º 1013726-80.2019.8.11.0000”
(sic).

Diz, no mais, que “
não há que se falar em prejuízo, já que a ordem cronológica processual seria a desconstituição da sentença proferida nos autos nº 1002778-41.2019.8.11.0045, em que seria feita a demonstração dos cálculos para o suposto montante a ser compensado”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso interposto.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente na peça Id. 249532654.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida em seara de cumprimento de sentença que chamou o feito à ordem e revogou decisão anterior
“que autorizou a compensação de valores de titularidade das partes entre esta demanda e o PJE 1002778-41.2019.8.11.0045”
.

A parte recorrente aduz, em suma, se tratar de decisão surpresa, o que é vedado pelo CPC, tendo o juízo
a quo
considerado acórdão de ação rescisória não coligido ao feito.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
PJE n. 0000066-62.2000.8.11.0045

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ANTONIO CARLOS COSTA LIMA e MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA
, atacando a decisão exarada no dia 23 de maio de 2022 (Id n. 85385422).

Alega o embargante que a pretensão recursal tem a finalidade de promover a correção de erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

Os embargos opostos pelo exequente são tempestivos.

O recurso interposto deve ser conhecido e provido, tendo em vista que este Juízo, ao considerar a ocorrência de compensação de créditos deste processo do exequente e o montante dos executados no PJE n. 1002778-41.2019.8.11.0045, tomou como referência a premissa de que o saldo líquido seria o montante de R$ 182.572,63 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), porém, na planilha acostada no evento n. 49307373, adotada como referência no momento da prolação da decisão recorrida, restou apurado como devido o valor de R$ 123.734,57 (cento e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), o qual deve ser atualizado a partir do dia 15 de setembro de 2020, da data especificada na decisão embargada.

Todavia, em que pese o erro material ocorrido no momento da prolação de decisão recorrida, é relevante consignar a modificação do panorama fático deste processo com o julgamento da Ação Rescisória n. 1013726-80.2019.11.0000, distribuída na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que foi ajuizada pelos exequentes desta demanda, Sr. Benedito Brisola Ferreira e Maria do Carmo Silva Ferreira.

No dia 11 de abril de 2024 foi proferido julgamento de mérito na referida ação rescisória, ocasião em que, por unanimidade, foi julgada procedente determinando a desconstituição da sentença proferida no PJE n. 1002778-41.2019.8.11.0045, em trâmite nesta 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O acordão acima mencionado foi publicado no dia 16/04/2024.

Atualmente, a ação rescisória está aguardando julgamento de embargos de declaração

Portanto, em que pese a decisão proferida no evento n. 85385422 concernente ao ponto à compensação de valores creditícios deste processo e do PJE n. 1002778-41.2019.8.11.0045, devido ao julgamento da aludida ação rescisória, não há o que se falar em compensação de créditos, eis que o título executivo judicial que embasa a referida demanda se encontra desconstituído, fragilizado pelo julgamento supramencionado.

Sendo assim, este Juízo entende que deve chamar o feito a ordem e determinar que não haja compensação de créditos entre esta demanda e o PJE n. 1002778-41.2019.8.11.0045.

Ainda que não bastasse, em manifestação acostada no evento n. 87661154, houve demonstração pelo exequente de que os cálculos utilizados para apurar o suposto montante que seria compensado, não levou em consideração a correta atualização da dívida, isto é, não observou o acréscimo de honorários advocatícios de sucumbência, a multa prevista no art. 523, §1º do CPC, bem como aquele fixada de 3% (três por cento) em razão de prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

1 –
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso III do CPC, este Juízo
CONHECE
e
DÁ PROVIMENTO
aos embargos de declaração oposto pelo exequente a fim de sanar o erro material com base na premissa fática equivocada levada a efeito, ao passo que o montante descrito na decisão acostada no evento n. 85385422 deveria ser a quantia de R$ 123.734,57 (cento e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

2 – Todavia, em que pese o provimento dos embargos de declaração, consoante explicitado acima, deve ser levado em consideração o novo panorama fático processual, mormente pelo julgamento da Ação Rescisória n. 1013726-80.2019.11.0000, distribuída na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, a qual foi julgada, de forma unânime, para a desconstituição da sentença proferida no PJE n. 1002778-41.2019.8.11.0045 (Id n. 162281764), em trâmite nesta 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Nesse sentido, este Juízo
CHAMA O FEITO A ORDEM
e determina a revogação da decisão que autorizou a compensação de valores de titularidade das partes entre esta demanda e o PJE 1002778-41.2019.8.11.0045.

3 – Por conseguinte, este Juízo
REJEITA
o pedido dos executados, que foi apresentado no evento n. 107753601, acerca do levantamento do numerário depositado.

4 – No que tange ao pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, este Juízo
REJEITA
a pretensão, visto que a cobrança não restou demonstrada que possui origem em demanda de execução fiscal adequadamente ajuizada, sendo, portanto, incabível a constrição, sob pena de criar privilégio incompatível com o devido processo legal na sua acepção substancial.

5 –
INTIME-SE
os exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem a respeito da penhora no rosto dos autos levada a efeito neste processo (Id n. 44391198 – pag. 12, ID n. 124783063 e ID n. 114995746).

6 – Diante da existência de penhora no rosto deste processo de dívida contraída pelos exequentes, este Juízo
REJEITA
o pedido de levantamento do montante depositado pelos executados, que foi formulado na manifestação acostada no evento n. 162281762.

7 – Atualmente, encontra-se penhorado o imóvel registrado na matrícula n. 2.719 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, formalizado no dia 03/11/2005, conforme se verifica no evento n. 44391195 (pag. 46/47).

A última avaliação ocorreu no dia 29 de janeiro de 2018 (Id n. 44591680 – pag. 29/41, ID n. 44593199 – pag. 16 e ID 44591684 – pag. 01/45).

8 – Em sintonia com os princípios da menor onerosidade ao devedor e a satisfação do crédito, levando-se em consideração o transcurso considerável de tempo em relação à última avaliação, diante este Juízo
DETERMINA
a realização de novo ato por perito judicial, nos termos do art. 873, inciso II do Código de Processo Civil.

O objeto da perícia deverá abordar o valor mercadológico do bem utilizando-se do Método Comparativo Direto de Dados (NBR 14653-1:2001).

Para a realização dos trabalhos,
NOMEIA-SE
a empresa
Real Brasil Consultoria
, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1.856, sala 1.403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, que servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso.

9 –
INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos, sob pena de preclusão.

10 –
INTIME-SE
o perito judicial nomeado para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º do CPC).

11 - Após,
INTIMEM-SE
as partes para manifestar acerca da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 465, §3º do CPC.

12 – Em seguida, não havendo discordância, nos termos do artigo 95 do CPC,
INTIME-SE
a parte exequente para realizar o adimplemento dos honorários, que deverão ser depositados em Juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal finalidade.

13 – Em seguida,
INTIME-SE
o perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

14 – Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.

15 – Em seguida,
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a forma de expropriação do imóvel, nos termos do art. 876 e 879 do CPC.

Em caso de adjudicação, deverá os exequentes observar a regra do art. 876, §4º do CPC
[1]
.

16 – Diante da existência de numerários depositados pelo executado, aliado à existência de penhora no rosto destes autos, após o decurso do prazo mencionado no item “5”,
OFICIE-SE
aos respectivos Juízos a fim de que colacione aos autos informação a respeito da subsistência das constrições solicitadas, bem como a atualização do valor monetário das penhoras a fim de que seja possível a análise da suficiência econômica, observando-se a regra do concurso de credores, previsto no art. 908 do Código de Processo Civil.

17 – Após o cumprimento das medidas acima,
REMETAM-SE
os autos conclusos.

18 –
CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de agosto de 2024.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito” (em destaque o que importa a análise do recurso)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, analisando o teor da ação rescisória número 1013726-80.2019.8.11.0000, cujo acesso ao processo é público, observa-se que em 27/04/2023 foi proferida decisão liminar
“para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença (autos n. 1002778-41.2019.8.11.0045)”
, sobrevindo posteriormente em 11/04/2024 acórdão unânime que julgou
“procedente a Ação Rescisória por violação à coisa julgada”
, determinando que
“em juízo rescisório, fica desconstituída a sentença rescindenda”
(sic).

Portanto, infere-se escorreita a decisão recorrida sob o ponto de vista substancial, isso porque, de fato, com a liminar vigente e desconstituição do julgado da demanda número 1002778-41.2019.8.11.0045, não há se falar em compensação, valendo aqui destacar que também foram rejeitados os aclaratórios opostos contra o v. acórdão.

Além disso, irrelevante o fato de ainda pender o trânsito em julgado do acórdão, isso porque ainda vigente a liminar deferida na seara da demanda rescisória e confirmada no mérito, não havendo decisão alguma acerca da admissão do recurso especial interposto com deferimento de efeito suspensivo.

De mais a mais, também em nada interfere o fato de o juízo
a quo
ter considerado o teor do acórdão da demanda rescisória não juntado ao feito, isso porque há expressa menção à referida demanda nos autos (cópia da decisão liminar da rescisória juntada no Id. 117827344 do processo de origem em 16/05/2023) e o acesso ao processo é público, tratando-se de fato novo que claramente interfere na conclusão jurídica adotada na decisão anterior que determinava a compensação.

Por fim, não há que se falar em ofensa à regra processual que veda a prolação de decisão surpresa, já que nenhuma norma é absoluta e intransponível, sendo que, ainda que houvesse manifestação prévia da parte recorrente, o argumento de nulidade a tal título teria caráter meramente dilatório, em contraposição à premissa constitucional da razoável duração do processo, a qual prevalece
in casu
, mormente em razão da correção da decisão recorrida conforme exposto acima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024